Tribunal: STF
Processo: Rcl 47989
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.



    II – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC/2015.



    III- O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.